Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737473-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (autor) em desfavor do ora agravante, Processo no 0727880-82.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID 139990671, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 40980011), o agravante sustenta não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que grande parte de seus rendimentos estão comprometidos com o pagamento de empréstimos consignados, descontados em folha de pagamento, e empréstimos pessoais, debitados diretamente em sua conta corrente. Alega que, de acordo com os documentos anexados ao processo de origem, tem, aproximadamente, 96% de seus vencimentos comprometidos com despesas de empréstimos, de sorte que lhe sobra algo em torno de 4% para o custeio de alimentos, higiene, remédios, transportes e demais necessidades básicas mensais (R$1.531,36). Diz que o valor não é suficiente para pagar as suas despesas, o que impossibilitou o pagamento de parte dos empréstimos. Admite seu superendividamento e informa que ingressou com ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento), em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras (Processo no 0717949-95.2022.8.07.0020). Acrescenta que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil) e que sua advogada só será remunerada ao final da ação, caso tenha êxito. Reafirma a necessidade de concessão da gratuidade de justiça e cita precedentes em abono a sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento de parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão referem-se ao processo de origem. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme ele próprio admite nas razões recursais, tem rendimento bruto de R$34.172,79, em grande parte comprometido com o pagamento de empréstimos consignados e debitados em conta corrente. Compulsando os extratos bancários anexados no ID 139500495, verifica-se que o agravante possui um rendimento líquido mensal de R$11.237,42 (R$2.568,51 + R$8.668,91). Embora o agravante alegue que este valor também é utilizado para pagamento de outros empréstimos e que só lhe resta ao final do mês a quantia líquida de R$1.531,36, tais alegações não estão respaldadas por prova documental. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que o agravante tem renda muito superior à vasta maioria da população brasileira, que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$39,81 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em geral, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator